Tribunal: TJMT
Processo: 1036402-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036402-43.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: LUCIMEIRE REGINA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL OU DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com professora da rede estadual e condenou ao pagamento de FGTS e do terço constitucional de férias, referentes a períodos aquisitivos não prescritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados respeitaram os requisitos legais e constitucionais, afastando a alegada nulidade ou desvirtuamento; (ii) estabelecer se a servidora temporária faz jus ao pagamento do FGTS e de verbas decorrentes de férias com terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei, com prazo certo e indispensabilidade da medida.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 prevê a contratação temporária de professores, com prazo máximo de 12 meses, observando hipóteses específicas de excepcionalidade.
5. O STF, no RE 658026 (Tema 612), fixou critérios para validade da contratação temporária; no RE 1066677 (Tema 551), assentou que servidores temporários não têm direito a férias e 13o, salvo previsão legal ou desvirtuamento; e no RE 765320 (Tema 916), firmou que contratações nulas geram direito a salários e FGTS.
6. No caso, os contratos da recorrida entre 2019 e 2024 foram firmados dentro dos prazos legais, com interrupções entre eles, afastando a configuração de unicidade contratual ou renovação sucessiva irregular.
7. A continuidade da necessidade pública não implica nulidade, desde que cada contrato observe os requisitos legais e constitucionais, não se verificando burla à regra do concurso público.
8. Ausente nulidade ou desvirtuamento, não há fundamento para o pagamento de FGTS nem de férias com terço constitucional, por ausência de previsão contratual ou legal.
9. Precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso confirmam a inexigibilidade de FGTS quando ausente nulidade ou sucessivas renovações indevidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores no Estado de Mato Grosso é válida quando observados os requisitos da Lei Complementar Estadual no 600/2017, com prazo certo e processos seletivos distintos. 2. A mera sucessividade de contratações ao longo do tempo, sem renovação ou prorrogação indevida do mesmo contrato, não configura nulidade nem desvirtuamento. 3. Ausente nulidade ou desvirtuamento, não há direito ao FGTS nem ao pagamento de férias com terço constitucional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036402-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIMEIRE REGINA DOS SANTOS - CPF: 688.696.061-04 (RECORRIDO), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025